Tribunal: TJDFT
Processo: 0727930-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. GLOSAS. PROCEDIMENTO RECURSAL ESTABELECIDO EM CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. FATO COMPROVADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTAL COLIGIDOS PELAS PARTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo em juízo.
2.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
2.2. Não ocorre cerceamento de defesa e mostra-se cabível o julgamento antecipado do mérito, quando constatado que a solução da controvérsia prescinde da dilação probatória pretendida.
3. Apelação cível parcialmente conhecida. Recurso não provido. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.